Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704236-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA DO CARMO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DILMA DO CARMO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (Id 219902986 do processo de referência), que, em sede de cumprimento de sentença coletivo proposto contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703312-14.2023.8.07.0018, indeferiu pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV em observância ao limite de vinte salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em suas razões recursais (ID 65790641), a exequente afirma que “a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário interposto em ADI local (controle concentrado), deve ser aplicada imediatamente na hipótese vertente, eis que produz ela eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública”. Argumenta que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob a égide da Lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do CPC, na espécie”. Defende que “a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via Crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários-mínimos”. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, com o cancelamento do precatório n. 0743467-16.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020.”. Preparo regular (ID 68586532). É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, II, c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela exequente agravante, senão vejamos. Transcrevo o teor da r. decisão agravada (Id 219902986 do processo de referência): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente requereu o cancelamento do precatório, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é imperioso ressaltar que, apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Nesse sentido, deve-se observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 10 (dez) salários mínimos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. STF. RE 1.361.600. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ocorre que referido precedente não tem aplicabilidade à hipótese dos autos, pois, no caso dos autos, à época em que o título judicial foi constituído, em 27/09/2018, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Deve-se, portanto, observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1924815, 07122103620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão contestada manteve a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no teto de 10 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005, rejeitando a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, declarada inconstitucional pelo TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) a existência de omissões quanto à aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, mesmo com a recente declaração de constitucionalidade da Lei pelo STF; (ii) a configuração de erro de fato na aplicação do Tema 792 do STF, que versa sobre a irretroatividade de leis processuais a situações jurídicas já constituídas; (iii) omissões acerca da natureza das requisições de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à recente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, feita pelo STF, em razão do trânsito em julgado do título exequendo ser anterior sua vigência da Lei, tem-se por inaplicável o teto de 20 salários-mínimos ao caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 792 do STF. 3.1. Ainda que declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável este teto ao caso em análise. 4. A alegação de erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 e demais omissões apontadas foram devidamente enfrentadas. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando não presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A Lei que aumenta o teto das RPVs possui natureza processual e material, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua promulgação, conforme o Tema 792 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei Distrital n. 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. (Acórdão 1920660, 07158556920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 792 DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). 2. É necessário, portanto, verificar a lei vigente, na data do trânsito em julgado, para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. 3. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que "não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor." (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). 4. Tendo em vista que o título judicial foi constituído em momento anterior ao da vigência da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV, conforme se dava antes da alteração legislativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1918626, 07236737220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento do precatório. No mais, retornem os autos para "aguardar execução de precatório". Intimem-se as partes.” Com efeito, em 01/07/2024 o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo entendimento restou compilado na seguinte ementa, “verbis”: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Consoante entendimento sedimentado pelo colendo STF, no RE n. 729.107/DF (tema n. 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Embora em outra oportunidade tenha entendido pela aplicação do tema supracitado ao caso em apreciação, certo afirmar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários-mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV.” (RE 1.361.600 AgR-ED. Primeira Turma. Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 19/9/2022. Publicação: 4/11/2022) “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários-mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1466225 AgR-ED. Segunda Turma. Min. Relator GILMAR MENDES. Julgamento: 22/4/2024. Publicação: 26/4/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551-AgR-ED, Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 20/3/2023. Publicação: 21/3/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1414943 ED. Primeira Turma. Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 1/3/2023. Publicação: 2/3/2023) Logo, conforme o entendimento do colendo STF, entende-se que a lei que amplia o valor da RPV pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior. No mesmo sentido, colha-se a recente jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE MÁXIMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários-mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1955832, 0738998-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. RPV. TETO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório expedido, objetivando a substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV) com renúncia ao valor excedente ao limite de 20 salários-mínimos. A agravante fundamenta seu pedido na constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, reconhecida pelo STF no RE 1.491.414/DF, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários mínimos. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o cancelamento de precatório já expedido para pagamento via RPV mediante renúncia do valor excedente; (ii) definir se a decisão do STF no RE 1.491.414/DF, que declarou constitucional a Lei Distrital n.o 6.618/2020, aplica-se ao caso, autorizando a observância do novo teto de 20 salários mínimos. III. Razões de decidir O direito potestativo do exequente de renunciar a parte de seu crédito para receber mediante RPV está previsto na Resolução CNJ 303/19, que admite tal renúncia mesmo após a expedição de precatório. A decisão do STF no RE 1.491.414/DF assegura a aplicação imediata do novo teto de 20 salários-mínimos, previsto na Lei Distrital n.o 6.618/2020, às RPVs no Distrito Federal. O cancelamento do precatório com a expedição de RPV, mediante renúncia parcial do valor, representa economia aos cofres públicos, já que reduz o montante devido pelo ente federativo. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A parte exequente pode renunciar a parcela de seu crédito para recebimento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em substituição ao precatório, nos termos da Resolução CNJ 303/19, art. 48; 2. A Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, aplica-se de imediato após decisão de constitucionalidade proferida pelo STF no RE 1.491.414/DF.” (Acórdão 1952458, 0736374-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.491.414. LEI 6.618/20 DECLARADA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante do provimento do RE 1.491.414/DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários-mínimos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com o teto de 20 (vinte) salários.” (Acórdão 1937647, 0728165-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado pela exequente agravante. Comunique-se ao juízo de origem (CPC, 1.019, I). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator